Tribunal: TJDFT
Processo: 0717694-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717694-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: R. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: PABLO SANCHES BRAGA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 47769955), não conheço do agravo de instrumento (CPC 932, III). Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se e dê-se baixa. Brasília/DF, 20/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator